Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO AS INSTÂNCIAS SUPERIORES. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. 1.2. O vício da obscuridade “é consubstanciada pela impossibilidade de colher-se do julgado o seu próprio alcance (...)” (EDcl na Rcl 2.651/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/03/2010). Quer dizer, a obscuridade prevista na norma é aquela manifestação vaga ou imprecisa do órgão julgador que dificulte a extração do seu real alcance, tendo aptidão de causar tumulto no seu cumprimento no momento processual adequado.
2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. Para fins de acesso às instâncias superiores é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido. 3.1. Mesmo para efeito de prequestionamento é necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no CPC, o que não se verifica na presente hipótese. Precedentes. 3.2. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Tratando-se de segundos Embargos de Declaração, cujos fundamentos já foram previamente abordados e discutidos nos primeiros Aclaratórios, evidencia-se o caráter abusivo do direito de recorrer por parte do recorrente, o que acarreta a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.